Tribunal: STF
Processo: RHC 224599
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 40, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PROGRAMA CGJ-APOIA. JUIZ TITULAR DE COMARCA DIVERSA CONVOCADO POR MEIO DE PORTARIA VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE PRIMEIRO GRAU. PORTARIA EXPEDIDA PELA COORDENADORIA DE MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DOS FEITOS EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL OU DA IDENTIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. 1. Consta que o processo em questão foi redistribuído entre magistrados em razão do programa CGJ-APOIA, instituído com o objetivo de "viabilizar o julgamento dos feitos que integram o acervo excedente de processos acumulados da justiça de primeiro grau e de implantar boas práticas administrativas e medidas voltadas à organização, racionalização e uniformização dos procedimentos e métodos de trabalho das unidades de primeiro grau". 2. Em obediência às diretrizes do mencionado programa, a Coordenadoria de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina expediu a Portaria GP n. 1.105, de 13 de maio de 2019, na qual foram designados os magistrados responsáveis pelo recebimento de feitos excedentes.



    A defesa alega que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente, em violação ao princípio do juiz natural, pois os autos foram processados no Segunda Vara Criminal de Criciúma, mas quem sentenciou foi magistrado lotado na Comarca de Tubarão.



    Requer a anulação da sentença condenatória e, subsidiariamente, caso não seja conhecido o recurso, a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente